Tribunal: STF
Processo: ACO 518
Classe: ACO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS DA UNIÃO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
Questão patrimonial que não implica conflito federativo.
Precedente. Questão de ordem resolvida para determinar o retorno dos
 autos ao juízo de origem.